Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. TEMA N.o 1109 EM RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição (art. 191 do CC); esse entendimento foi superado por precedente vinculante, Tema Repetitivo 1109 do STJ, que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC.
2. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1972.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Condenada a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.